Tribunal: TJDFT
Processo: 0745289-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO DE PREVENÇÃO E INCÊNDIO. CONDOMÍNIO. INEXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços e condenar os requeridos a restituírem ao autor o valor de R$ 1.400,00, na proporção de 50% para cada réu, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade dos réus pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviços para elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico ao condomínio autor.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre o autor e os réus é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que presentes as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei.
4. Do acervo probatório dos autos ficou constatado que os réus-apelantes não cumpriram sua obrigação prevista contratualmente. O prazo para elaboração do projeto foi fixado em 90 dias e este foi elaborado apenas em 04/02/2022, quase 2 anos após a assinatura do contrato. No caso, ocorreram diversas prorrogações de prazo a pedido dos réus, em 22/03/2020, 23/05/2022 e 13/04/2023, para cumprimento de exigências do agente fiscalizador do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Apesar das prorrogações, afere-se que as solicitações de serviço no Departamento de Segurança Contra Incêndio foram canceladas por pendências a cargo do solicitante, no caso, os réus.
5. As dificuldades causadas pela pandemia, por si só, não configuram caso fortuito ou força maior para alterar a data de elaboração do projeto, sem qualquer prova específica dos réus-apelantes de esforço em adimplir o contrato e algum óbice relacionado ao período.
6. O prazo de aprovação dos projetos pelo Corpo de Bombeiros não era empecilho para que os apelantes apresentassem os documentos ao condomínio, como o projeto, suas alterações e fundamentos para o pedido de dilação de prazo, não havendo, no caso, qualquer prova de justificativa razoável para a demora.
7. Com razão o juízo singular ao determinar a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos pelo apelado, uma vez que, apesar do pagamento ser fracionado, o objeto contratual não foi adimplido pelos apelantes, na medida em que se tratava de obrigação de resultado, conforme cláusula segunda do contrato (id. 70275789 - Pág. 2), que previa a elaboração do projeto e sua aprovação pelo Corpo de Bombeiros.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2, 3; CC, art. 421.